Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003.
2. Defesa requer a redução da pena de multa ao mínimo legal e a isenção do pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena de multa deve ser fixada no mínimo legal, em coerência com a pena privativa de liberdade estabelecida no mínimo; e (ii) estabelecer se o Tribunal pode apreciar pedido de isenção de custas processuais com fundamento em hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena pecuniária, embora autônoma, deve guardar coerência e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, impondo-se a readequação para o mínimo legal na espécie.
5. O pedido de isenção de custas processuais por alegada hipossuficiência econômica é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, competente para apreciar a condição econômica do condenado, nos termos do entendimento consolidado e da Súmula no 26 desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A pena de multa deve observar coerência e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 2. O pedido de gratuidade de justiça para isenção de custas processuais deve ser formulado e apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme a Súmula no 26 do TJDFT."
Dispositivos relevantes citados: Súmula no 26 do TJDFT; Resolução Conjunta CNJ/TSE no 6/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2055382, Processo no 0703983-08.2025.8.07.0005, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 08/10/2025; TJDFT, Acórdão 2052596, Processo no 0730285-46.2022.8.07.0016, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 01/10/2025; TJDFT, Acórdão 2044650, Processo no 0714962-80.2021.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 10/09/2025.